Tribunal: CARF
Processo: 18186.723013/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A ausência do Mandado de Procedimento Fiscal ou a falta da prorrogação do prazo nele fixado não se constitui como ato essencial à validade do lançamento e não retira a competência do auditor fiscal que é estabelecida em lei.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. SUMULA 11, CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA. SUMULA 12, CARF.
A DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, trata-se de obrigação tributária acessória, apresentada pela pessoa física ou jurídica obrigada, exclusivamente em meio eletrônico. Trata-se de prova cujos dados ficam registrados nos sistemas informatizados da Receita Federal, e propicia a constituição válida do crédito tributário, conforme disposição literal do CTN, mormente quando o contribuinte não negue o recebimento dos rendimentos.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
SELIC. APLICAÇÃO. TRIBUTOS FEDERAIS. SUMULAS 4 E 108, CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.723013/2018-22
ACÓRDÃO
2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO CEZAR DE MATTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A ausência do Mandado de Procedimento Fiscal ou a falta da prorrogação
do prazo nele fixado não se constitui como ato essencial à validade do
lançamento e não retira a competência do auditor fiscal que é estabelecida
em lei.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. SUMULA
11, CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA. SUMULA 12, CARF.
A DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, trata-se de
obrigação tributária acessória, apresentada pela pessoa física ou jurídica
obrigada, exclusivamente em meio eletrônico. Trata-se de prova cujos
dados ficam registrados nos sistemas informatizados da Receita Federal, e
propicia a constituição válida do crédito tributário, conforme disposição
literal do CTN, mormente quando o contribuinte não negue o recebimento
dos rendimentos.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.
SELIC. APLICAÇÃO. TRIBUTOS FEDERAIS. SUMULAS 4 E 108, CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723013/2018-22
2
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de suposta omissão de rendimentos referente ao ano calendário 2016 da
fonte pagadora BRADESCO VIDA E PREV. S/A. O lançamento foi fruto de um confronto de
informações constantes na DIRPF do sujeito passivo que nada informou quanto a eventual
rendimento recebido dessa fonte pagadora e a DIRF entregue pela instituição financeira por meio
da qual declarou ter realizado o pagamento do valor de R$ 2.301.012,81 ao Recorrente a título de
rendimentos tributáveis tendo retido na fonte a cifra de R$ 345.151,91.
O sujeito passivo em sua impugnação alega, em síntese:
i)
nulidade da autuação por vícios formais e cerceamento de defesa ante a
ausência de apontamento legal correspondente às infrações descritas como
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723013/2018-22
3
supostamente cometidas, ou fundamentação legal equivocada ou mesmo
inexistente e o fato de não haver correspondência com a conduta relatada,
hipoteticamente atacada, impossibilitando a defesa determinar com
segurança as infrações supostamente cometidas;
ii)
a não ocorrência de hipótese de lançamento de ofício a justificar a autuação
consoante o artigo 149 do CTN uma vez que a instituição financeira apenas
enviou um extrato acerca da sua aplicação financeira (VGBL) junto à
instituição, no período de 2016, entretanto nesse documento não continha
as informações constantes do aludido informe de rendimentos;
iii)
que o sujeito passivo não teria como ter ciência daqueles valores de
rendimento nem tampouco da retenção na fonte do IR realizada pelo banco,
e por tal razão não os declarou;
iv)
alega que inexistiu intenção de lesionar o fisco, ou omissão "deliberada" de
rendimentos de modo que não teria havido a hipótese prevista no versado
inciso VI do artigo 149 do CTN, a justificar o lançamento ora guerreado;
v)
a ilegalidade de aplicação de multa de ofício, ante a inexistência de motivo
para apená-lo;
vi)
a impossibilidade de incidência de juros acima do permissivo constitucional
e a impossibilidade de se utilizar a Selic como taxa de juros moratórios.
Às fls. 84/85 foi exarado despacho decisório pela RFB que analisou apenas a
questão de fato levantada pelo contribuinte, qual seja, que não teria o sujeito passivo recebido o
informe de rendimentos da fonte pagadora e, por essa razão, não teria como saber dos mesmos.
Ocorre que, apesar de tal alegação o despacho conclui que o próprio contribuinte tratou de juntar
tal documento aos autos, às fls. 29, o que apenas corrobora com o lançamento realizado.
Em resposta, o contribuinte protocolou petição de fls. 95/108 que reiterou os
termos de sua impugnação.
Decisão da DRJ de fls. 117/124 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal, uma vez que o lançamento foi efetuado por
autoridade competente, com respeito ao princípio do contraditório, tendo sido realizado com
observância dos preceitos legais.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MOTIVOS DE FATO.
Contidos no relatório que compõem o Auto de Infração a fundamentação legal na qual se baseia o
lançamento, bem como o relato minucioso dos motivos de fato que o originaram, é válido o
lançamento e não há que se falar em nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723013/2018-22
4
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, sendo irrelevante a
denominação que recebam, a forma de percepção, a nacionalidade da fonte, bastando para a
incidência o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título. Os rendimentos recebidos
sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que forem percebidos – e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 133/145 é apresentado recurso voluntário no qual os seguintes argumentos
são apresentados: i) preliminarmente – necessidade de arquivamento do processo administrativo
em razão da configurada prescrição intercorrente; ii) nulidade da autuação por vícios formais e
cerceamento de defesa por ausência de fundamentação legal do AI; iii) a não ocorrência de
hipóteses de lançamento de ofício; iv) ilegalidade da aplicação da multa de ofício uma vez que não
teria havido omissão de rendimentos e que como houve entrega da DIRF pelo banco não houve
dano ao erário e que o Decreto-Lei 1042/69 prevê a possibilidade do Ministro da Fazenda relevar
penalidades concernentes a infrações que não tenham resultado prejuízo ao Fisco e que decorram
de ignorância ou erro escusável do infrator. Ao final, requer o cancelamento e arquivamento dos
autos em razão da prescrição intercorrente e, não sendo o caso, que o recurso seja integralmente
provido para se anular o lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.
II – PRELIMINARMENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Quanto à alegação de que teria ocorrido no presente caso a prescrição
intercorrente, muito não precisa ser dito tendo em vista o entendimento do CARF contido na
sumula 11, segundo a qual: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.”
Como os entendimentos sumulados devem, obrigatoriamente, ser aplicados pelos
conselheiros por força regimental – art. 123, §4o, RICARF – o ponto não merece prosperar.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723013/2018-22
5

III – DAS NULIDADES ARGUIDAS
No que concerne às alegações de nulidade, a tese do contribuinte é de que o auto
de infração seria nulo em razão de vícios formais insanáveis e cerceamento de defesa ante a
ausência de apontamento legal correspondente às infrações descritas como supostamente
cometidas, ou fundamentação legal equivocada ou mesmo inexistente, e o fato de não haver
correspondência entre os dispositivos legais mencionados nos autos como o fundamento de
validade da infração com a conduta relatada, hipoteticamente atacada, impossibilitando, assim, a
defesa determinar com segurança quais teriam sido as infrações supostamente cometidas.
Ocorre que o argumento não procede.
A notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
como a sua natureza – omissão de rendimentos – e as características do débito – exigência fiscal
decorrente da omissão de rendimentos realizada pelo sujeito passivo que deixou de informar em
sua DIRPF um rendimento tributável que excedia a casa dos R$ 2.000.000,00. Deste modo, a
autuação está em absoluta consonância com o art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Além disso, a mesma alegação foi feita em sede de impugnação e devidamente
apreciada pela DRJ, é ver:
“É necessário, em sede de preliminar, discorrer sobre a nulidade no processo administrativo, que
é tratada pelos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores, que
dispõem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723013/2018-22
6
Então, segundo o referido Decreto no 70.235, de 1972, somente é nulo o auto de infração que for
lavrado por autoridade incompetente, uma vez que a nulidade por preterição do direito de defesa é
prevista apenas nos casos de despachos e decisões.
Observa-se, outrossim, que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
encontradas no auto de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio, nos termos do art. 60 do mencionado decreto.
Ainda que se considere que o disposto transcrito não encerra relação numerus clausus de
possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar de sua ocorrência no caso de vício em um
dos elementos estruturais do ato administrativo atacado, a saber, além da competência do agente, a
forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato. Nesse sentido, o artigo 10 do referido decreto
estabelece os requisitos que obrigatoriamente deve conter o auto de infração, assim:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta,
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta
dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Destaque-se que, no caso concreto, houve o regular lançamento por intermédio da lavratura do
auto de infração, que é procedimento administrativo por meio do qual a autoridade lançadora
consignou o valor do crédito tributário devido; o local e a data da lavratura; as disposições legais
infringidas, conforme excerto abaixo, que dispõe sobre a omissão de rendimentos (infração
cometida pelo sujeito passivo) conforme DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL; a
penalidade aplicável; a intimação para o cumprimento da exigência ou apresentação de impugnação
no prazo de 30 dias; e a assinatura e identificação do autuante.

Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam do lançamento, do qual
o sujeito passivo foi regularmente cientificado, de modo a lhes permitir conhecer o inteiro teor do
lançamento que lhes foi imputado e exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, como de
fato fizeram. Os relatórios que compõem o Auto de Infração demonstram com clareza os motivos do
lançamento efetuado, bem como a forma como foram feitos os cálculos. A motivação e a
fundamentação legal são claras e plenamente passível de contestação.
Ademais, o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a fiscalização atua com poderes
amplos de investigação, tendo liberdade para coletar provas e interpretar os elementos de que
dispõe, a fim de efetuar o lançamento. Nessa fase, o fisco submete-se à regra geral do ônus da prova
prevista no Processo Civil, que serve como fonte subsidiária ao processo administrativo fiscal. Como
ainda não há processo instaurado, mas tão somente procedimento, não se pode falar em direito de
defesa ou contraditório. O que existe é tão somente o dever de colaboração por parte dos
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723013/2018-22
7
contribuintes. Somente com o lançamento tributário a autoridade fiscal dá cabo às investigações/
apurações e estabelece as premissas e o resultado do procedimento.
A partir daí, com a formalização do lançamento pela lavratura do auto de infração e a abertura
de prazo para defesa, o sujeito passivo pode impugnar os fatos jurídicos e torná-los controvertidos,
surgindo, então, o processo administrativo fiscal, com a instrução probatória que lhe é peculiar.
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório, e o procedimento é levado a efeito de
ofício pelo fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade fiscal, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo. É o que se infere o artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Por outro lado, na fase processual atual, após o lançamento, são garantidos aos contribuintes
todos os direitos previstos no inciso LV, artigo 5o, da Constituição Federal de 1988 (direito ao
contraditório e à ampla defesa). O direito à ampla defesa e ao contraditório assegurado pela
Constituição Federal tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo judicial ou
administrativo, o direito à reação contra atos que lhes sejam desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade à parte
interessada de ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a demonstrar
suas razões no litígio. Desta forma, quando a administração pública, antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa, dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender – o que aconteceu no presente processo –, não está infringindo, nem de longe,
os princípios mencionados. A simples discordância com relação ao lançamento não constitui
evidência de afronta à ampla defesa.
Daí decorre que o cerceamento de defesa suscitado na impugnação não ocorreu, pelo que rejeito
a preliminar.”
Vemos que na decisão da DRJ o argumento da nulidade foi devidamente
enfrentado, e de forma pormenorizada. A discordância do sujeito passivo com a fundamentação
da decisão não é argumento suficiente para se reconhecer a sua nulidade.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal.
De igual modo, os argumentos suscitados pelo contribuinte em sua peça
impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em nenhum momento,
demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

IV – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno dos seguintes pontos:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723013/2018-22
8
i)
a não ocorrência de hipótese de lançamento de ofício a justificar a autuação
consoante o artigo 149 do CTN uma vez que a instituição financeira apenas
enviou um extrato acerca da sua aplicação financeira (VGBL) junto à
instituição, no período de 2016, entretanto nesse documento não continha
as informações constantes do aludido informe de rendimentos;
ii)
que o sujeito passivo não teria como ter ciência daqueles valores de
rendimento nem tampouco da retenção na fonte do IR realizada pelo banco,
e por tal razão não os declarou;
iii)
alega que inexistiu intenção de lesionar o fisco, ou omissão "deliberada" de
rendimentos de modo que não teria havido a hipótese prevista no versado
inciso VI do artigo 149 do CTN, a justificar o lançamento ora guerreado;
iv)
a ilegalidade de aplicação de multa de ofício, ante a inexistência de motivo
para apená-lo;
v)
a impossibilidade de incidência de juros acima do permissivo constitucional
e a impossibilidade de se utilizar a Selic como taxa de juros moratórios.
Assim, passemos à análise de cada um deles.
Quanto a alegação de que o caso não estaria previsto no Art. 149, CTN, a pretensão
recursal não merece prosperar. Isso porque trata-se de caso de omissão de rendimentos
tributáveis apurado a partir do encontro de informações realizado entre a DIRPF do Recorrente e a
DIRF entregue pela instituição financeira. Trata-se, portanto, de hipótese prevista no Art. 149, II,
CTN.
Ademais, importante salientar que todo e qualquer tributo – independente da sua
modalidade de lançamento – pode ser supletivamente lançado de ofício, do contrário o Fisco nada
poderia fazer quando o contribuinte não cumprir com os seus deveres, como no caso do IRPF em
que o imposto é sujeito a lançamento por homologação: situação em que o contribuinte deve,
antes de qualquer ato realizado pela fiscalização declarar e recolher antecipadamente o montante
do tributo que entende ser o devido. No presente caso não houve sequer a declaração – razão
pela qual restou caracterizada a omissão que o sujeito passivo alega não ter ocorrido.
E, ainda que o sujeito passivo não tenha realizado a declaração por não ter recebido
o informe de rendimentos, como também foi alegado, tal ponto é indiferente tendo em vista o
disposto na sumula 12 do CARF – de aplicação obrigatória e vinculante para os conselheiros:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de
ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda
que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.”
Quanto a alegação de que que o sujeito passivo não teria como ter ciência daqueles
valores de rendimento nem tampouco da retenção na fonte do IR realizada pelo banco, e que por
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723013/2018-22
9
tal razão não os declarou, trata-se argumento absurdo. Estamos falando de quantia superior a R$
2.000.000,00.
E, por fim, o argumento segundo o qual inexistiu a intenção de lesionar o fisco, ou
mesmo omissão "deliberada" de rendimentos de modo que não teria havido a hipótese prevista
no versado inciso VI do artigo 149 do CTN, a justificar o lançamento ora guerreado também não se
sustenta pois nos termos do Art. 136, CTN a responsabilidade tributária é objetiva e o prejuízo
restou caracterizado com a omissão – deliberada ou não.
A decisão da DRJ, assim como os pontos acima expostos, revelam os motivos pelos
quais as alegações do contribuinte seriam improcedentes. Abaixo, a decisão de piso relativa ao
mérito, a qual adiro integralmente:
“Quanto ao mérito, nos termos dos arts. 43 a 45 do Código Tributário Nacional – CTN, c/c os arts.
1o a 3o e 5o da Lei no 7.713, de 1988, o imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que
houver aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, sendo irrelevante a denominação que recebam, a forma de percepção, a nacionalidade da
fonte, bastando para a incidência o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título. Os
rendimentos recebidos sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que forem percebidos – e na
declaração de ajuste anual do exercício correspondente.
Conforme relato da fiscalização, da análise das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Dirf), constatou-se omissão de rendimentos de recebidos de
Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 2.301.012,81, recebido(s) pelo titular
e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) Bradesco Vida e Previdência S.A. Na apuração do
imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 345.151,91.
Isto posto, quanto às alegações do sujeito passivo de que a fonte pagadora não lhe forneceu o
comprovante de rendimentos, o que motivou a omissão contestada, esclareça-se que, conforme
regulamentado na IN RFB no 1.215/ 2011, arts. 2o a 4o, de acordo com a autorização concedida na
Lei no 9.779, de 1999, art. 16, a fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deve fornecer à pessoa
física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente àquele a que se
referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes
da referida data, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no respectivo ano calendário, conforme
modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não fornecimento do comprovante, o contribuinte deve
comunicar o fato à unidade de atendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
de sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis. Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como
salários que não foram pagos nem creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e
isentos computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante
preenchido corretamente. Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte
pode utilizar os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação de suas
alegações, a critério da autoridade lançadora.
Contudo, eventual falha da fonte pagadora na confecção ou fornecimento do comprovante anual
de rendimentos não exime a pessoa física do dever de informar, corretamente, na declaração de
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723013/2018-22
10
ajuste anual, todos os rendimentos tributáveis recebidos, por força do que determina a Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, §1o, Lei no 8.134, de 1990, art. 10, inciso I e Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso.
A fonte pagadora responde pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
existindo previsão legal para imposição de penalidades nos casos de descumprimento dessas
obrigações, sendo que a obrigação de fornecer os comprovantes anuais de rendimentos também
decorre de lei (Lei no 8.383, de 1991, art. 19).
No entanto, as obrigações tributárias da fonte pagadora não se confundem com as da pessoa
física, de sorte que os argumentos trazidos na impugnação não afastam a ocorrência da infração
apontada no lançamento.
Não bastasse isso, o responsável perante o Fisco pelas informações prestadas na Declaração de
Ajuste Anual é o contribuinte, que, assim, deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito
cumprimento da obrigação acessória.”
No que concerne ao argumento de que haveria ilegalidade na aplicação da multa de
ofício no importe de 75%, ante a inexistência de motivo para apená-lo, o argumento é
insubsistente pois verificada a omissão é devida a aplicação de multa em atendimento ao que
determina o Art. 44 da Lei 9.430/1996 e o auditor fiscal deve necessariamente aplica-la, tal como
delimita o art. 142, CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
Novamente a decisão da DRJ também trabalhou este ponto de forma
pormenorizada:
“Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações, prevê:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Saliente-se que a penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de
recolhimento de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da falta: dolosa ou culposa.
De acordo com o inciso VI, art. 97 do Código Tributário Nacional – CTN, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa
ou redução de penalidades.
Com efeito, considerando-se que no caso do sujeito passivo não há previsão legal para a dispensa
da exigência, há que se manter a multa de ofício aplicada.”
Por fim, no tocante à utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros
moratórios, não obstante o inconformismo do sujeito passivo, há expressa previsão legal para a
sua aplicação (Lei 9.430, de 1996, art. 61, § 3o c/c CTN, art. 161), sendo defeso a essa autoridade
administrativa julgadora afastar a observância de legislação em vigência. Ademais, trata-se,
novamente, de entendimento sumulado por este Conselho. É ver o teor das sumulas 04 e 108 do
CARF:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723013/2018-22
11
Sumula 04: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Sumula 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 173
DF CARF MF
Original